Tribunal: TJDFT
Processo: 0717480-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717480-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DA CONCEICAO LINO AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada sobre a petição de ID no 72932329. Decorrido o prazo, independentemente de manifestação, tornem conclusos. Brasília, DF, em 16 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator